Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006003-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 601.110.461-49 (ADVOGADO), IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN - CPF: 474.971.901-30 (REPRESENTANTE), IJOSEY BASTOS SOARES - CPF: 569.726.441-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DE CARGO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO - LIMINAR INDEFERIDA - NOMEAÇÃO FEITA EM DESACORDO COM A PORTARIA REGULAMENTADORA DA FUNÇÃO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Agravante concursada para o cargo de “auxiliar educacional” requer a modificação para “professor”, com seus benefícios.

2.

Não se permite, a princípio, que a servidora exerça cargo diverso daquele em que foi aprovada no concurso público, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

3.

Recurso conhecido e improvido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020